Tribunal: TJDFT
Processo: 0059211-61.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0059211-61.2001.8.07.0001 RECORRENTE: DENILDO PEREIRA DA SILVA, ANDREIA GOMES DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência (ID 13018485) inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores O STJ negou provimento ao recurso (ID 13018488). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 362, da sistemática da repercussão geral (RE 608880) (ID 13018492). A ementa do referido paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. 4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada” (RE 608880, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 1/10/2020) No mesmo sentido, decidiu o acórdão recorrido que (ID 13018479): EMBARGOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE TERCEIRO EM DECORRÊNCIA DE "BALA PERDIDA". MENOR FORAGIDO DE CASA DE SEMI-LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO CAUSADO E A OMISSÃO ATRIBUÍDA AO PODER PÚBLICO. - A ADOÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO, COM BASE NA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO, EXIGE APENAS A PROVA DA PRÁTICA DO ATO DO AGENTE, NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, A COMPROVAÇÃO DO DANO E A RELAÇÃO DE CAUSALIDADE, NÃO SE MOSTRANDO APLICÁVEL NA HIPÓTESE, UMA VEZ QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A PRÁTICA DE QUALQUER ATO LESIVO POR AGENTE DO PODER PÚBLICO. - PARA QUE SEJA CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO, NECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE QUE O ALEGADO ATO OMISSIVO SE DEU POR DOLO OU CULPA. - NÃO HÁ COMO SE ATRIBUIR AO ESTADO A RESPONSABILIDADE CIVIL PELA MORTE DE UMA PESSOA EM DECORRÊNCIA DE "BALA PERDIDA" DISPARADA POR UM MENOR FORAGIDO DE ENTIDADE DE ATENDIMENTO ONDE VINHA CUMPRINDO MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA EM REGIME DE SEMILIBERDADE, SE NÃO DEMONSTRADO QUE A FUGA DO MENOR FOI FATOR DETERMINANTE NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL, OU SEJA, QUE HOUVE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO ATRIBUÍDA AO PODER PÚBLICO, EM RAZÃO DA FUGA DO MENOR, E O DANO CAUSADO A TERCEIRO. - EMBARGOS IMPROVIDOS. UNÂNIME. Da ementa acima transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034